Tribunal: TJPA
Processo: 0006669-63.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006669-63.2018.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J A COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, ADALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a anulação de dívida de ICMS referente ao mês de maio de 2017, sob alegação de erro material na declaração fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança de ICMS em operação sujeita a diferimento, mesmo diante de erro no preenchimento da DIEF pela empresa recorrida, e se subsiste a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS incidente sobre operações com amêndoas de cacau é objeto de diferimento, sendo o tributo devido pelo adquirente do produto, conforme o RICMS/PA.

4. Restou comprovado nos autos erro material na declaração da recorrida, que deu causa ao indevido lançamento do tributo.

5. A inexistência de fato gerador justifica a anulação do débito, afastando a presunção de liquidez da CDA.

6. A resistência do Estado em rever administrativamente o lançamento impõe a sua condenação ao pagamento de honorários, conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados: RICMS/PA, arts. 666 e 716-C.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL nº 0304731-74.2015.8.24.0008; TJ-GO, APL nº 5474122-82.2019.8.09.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo nº
0006669-63.2018.8.14.0005)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra

J A COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
, diante da decisão monocrática constante no documento de id. 19745721, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

A decisão monocrática, ao julgar o recurso de apelação, manteve a sentença que declarou a anulação e inexigibilidade da dívida lançada em nome da Autora a título de ICMS do mês de maio de 2017.

Em razões de agravo interno, o Agravante aduz que a decisão agravada desconsiderou que o diferimento do ICMS pode ser interrompido, nos termos dos arts. 666 e 667 do RICMS/PA, e que a própria empresa recorrida declarou as operações como tributadas, com destaque do imposto nas notas fiscais, afastando a alegação de erro material.

Afirma, ainda, que a retificação da DIEF após a inscrição em dívida ativa só é admissível mediante prova do erro, o que não foi apresentado nos autos, conforme previsão do art. 147, § 1º, do CTN e da legislação tributária estadual.

Defende a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, além da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que foi a parte autora quem deu causa à demanda, conforme o princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que anulou o débito de ICMS inscrito em dívida ativa,

oriundos de alegado erro material em declarações entregues pela empresa apelada.

Conforme registrado na decisão monocrática agravada, no caso concreto, o
ICMS de maio de 2017 diz respeito a compra e venda de amêndoas de cacau, operações em que o recolhimento do tributo é realizado de forma diferida, nos termos do art. 666 e art. 716-C do Decreto nº 4676/2001 - Regulamento do ICMS, in verbis:

Art. 666.
O diferimento
é o instituto tributário através do qual o momento do
recolhimento do imposto incidente é postergado para evento futuro
indicado em legislação tributária, sendo a responsabilidade do recolhimento do imposto transferida para o contribuinte que promover tal evento.

§ 1º Encerrada a fase do diferimento,
o imposto diferido será recolhido integralmente pelo adquirente ou destinatário da mercadoria, na qualidade de contribuinte substituto
.

§ 2º O valor do imposto diferido, a cargo do contribuinte substituto, será igual àquele que o contribuinte originário pagaria, não fosse o diferimento.

Art. 716-C
. Fica diferido o pagamento do ICMS incidente nas operações internas com
amêndoa de cacau
.

Parágrafo único.
O pagamento
do imposto diferido de que trata o caput
será recolhido englobadamente na subseqüente saída tributada do produto
. (grifei)

Do texto legal extrai-se que a responsabilidade pelo pagamento do tributo é das empresas que compram o produto da apelada. No caso, a cobrança do ICMS à apelada ocorreu em razão de vício no preenchimento da declaração, identificado após o prazo de retificação da DIEF, que culminou no lançamento do tributo declarado ao Fisco Estadual.

Contudo, o fato de ter sido homologada a declaração, não inviabiliza discussão acerca da validade da cobrança, até mesmo nos casos em que o contribuinte de boa-fé formaliza o parcelamento da dívida, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTES DE "CAVACO" (FARPA, OU LASCAS DE MADEIRA). ICMS ABRANGIDO PELO DIFERIMENTO. BENEFÍCIO FISCAL AMPARADO PELO ANEXO 3 DO RICMS.
DECLARAÇÃO EQUIVOCADA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. LANÇAMENTO FISCAL ANULADO. ADESÃO AO PARCELAMENTO QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO RELACIONADA AOS ASPECTOS LEGAIS
. SENTENÇA MODIFICADA. PRESCRIÇÃO. TESE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03047317420158240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0304731-74.2015.8.24.0008, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 15/06/2021, Terceira Câmara de Direito Público) (grifei)

Das provas que acompanham a peça inicial, em especial, os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE (ids. 14833031 e ss.), identifica-se o alegado erro de lançamento nas operações de comércio de produtos alimentícios, Cacau em Amêndoas, que resultaram no débito inscrito em dívida ativa, R$ 371.642,71 (id. 14833030 - Pág. 11).

Assim, o argumento central da Nota Técnica do CONJUR (id. 14833054), de não se tratar de AINF, mas de Débito declarado DIEF já inscrito, não legitima a cobrança de débito inexistente. Da mesma forma, desconstituída a presunção de validade da CDA, não há como ser invocada pelo Ente Fazendário para cobrança indevida.

Em situações análogas que tratam de ICMS diferido a ser recolhido pela empresa encomendante, houve anulação/correção do lançamento tributário equivocado, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. ICMS. EMPRESA QUE REALIZA INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS POR ENCOMENDA (TORAS DE MADEIRA PINUS).
INDEVIDO RECOLHIMENTO DE ICMS. ICMS DIFERIDO QUE DEVE SER RECOLHIDO PELA EMPRESA ENCOMENDANTE
. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 8º, INCISO X, DO ANEXO 3, DO RICMS/SC.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES
, CUJA APURAÇÃO PORMENORIZADA DEVERÁ SER PROMOVIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, VEDADA A CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE E CALCULADA A PARTIR DA DATA DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE ADVERSA. FIXAÇÃO EM 8% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO. EXEGESE DO ART. 85, § 3º, INCISO II, DO CPC. SEM CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03005002120178240012, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 07/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
LANÇAMENTO DE VALOR EQUIVOCADO NA NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §§ 2º, INCISOS I A V e 3º, INCISO II, DO CPC. 1. Ficou comprovado nos autos que houve equívoco no preenchimento da nota fiscal nº 3358, onde o valor de um tênis de R$ 43,34 (quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), foi lançado com o valor de R$ 433.422,00 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais). Não obstante, ainda restou devidamente demonstrado pela parte autora, que os sapatos descritos na mencionada nota fiscal, seriam transferidos da loja FLÁVIO?S, localizada no Portal Sul Shopping ? Jardim Lisboa, para a loja instalada na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, o que não gera a incidência de ICMS. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu, no dia 16/03/2022, o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. (...) REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS. DESPROVEJO O PRIMEIRO E PROVEJO O SEGUNDO RECURSO.

(TJ-GO 54741228220198090051, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifei)

Como bem ressaltou o Órgão Ministerial em sua manifestação, o ICMS de maio de 2017 deve ser recolhido pela empresa que comprou as amêndoas de cacau da ora apelada, e a cobrança pelo Estado do Pará configura evidente bitributação (id. 18021816).

Com efeito, manifesta a ausência de fato gerador, impõe-se o desprovimento do agravo interno, para manter decisão monocrática e a sentença que julgou procedente a ação, anulando o débito fiscal.

Quanto a tese de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, verifica-se que pelo princípio da causalidade, o Estado do Pará deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Primeiro porque, teve a oportunidade de anular o lançamento administrativamente, quando recebeu a informação quanto ao equívoco na declaração (id. 14833031 – Pág. 2). Posteriormente, deixou de fazê-lo judicialmente, pois citado não reconheceu a necessidade de exclusão do débito.

Ao mostrar resistência, defendendo a validade dos valores cobrados, o Ente Estadual assumiu o ônus do prosseguimento da demanda. Logo, comprovado que houve o lançamento de tributo sem fato gerador, a Fazenda restou vencida na sua pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025